Tribunal: TJDFT
Processo: 0723054-79.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0723054-79.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SQNW 302 E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA AGRAVADO: MARCOS VINICIUS DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal e concessão de efeito suspensivo ativo, interposto por SQNW 302 E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA contra decisão proferida em ação indenizatória ajuizada contra MARCUS VINÍCIUS DA SILVA, que indeferiu o pedido de pesquisa e penhora on line, via SISBAJUD no valor de R$ 2.323,48 em conta bancária do agravado. A agravante afirma que a medida é necessária, tendo em vista a recusa do agravado em devolver o valor equivocadamente depositado em sua conta bancária. Argumenta ser necessário provimento judicial neste sentido, a fim de evitar ocultação patrimonial dificultando assim o recebimento dos valores indevidamente apropriados pelo agravado. Assinalou a presença dos requisitos autorizadores da medida liminar, e, no mérito a confirmação do pedido. Preparo regular. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O art. 1.019, I, do CPC, autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. O art. 995, parágrafo único, por sua vez, estabelece que a eficácia da decisão poderá ser suspensa se a imediata produção de seus efeitos causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade do provimento do recurso. Para tanto, os requisitos autorizados são a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, cumulativamente, nos termos do art. 300 do CPC. A decisão, que negou a antecipação dos efeitos da tutela, nos autos principais foi proferida nos seguintes termos: “(...) Não se vislumbra, contudo, o perigo de dano. A uma, porque não há notícia de que tal quantia implique em dificuldades financeiras ao desenvolvimento das atividades da autora. A duas, porque a transferência ocorreu em fevereiro de 2023 e não é a simples propositura de ação que torna urgente o que antes não o era. Assim, INDEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA, sem prejuízo de eventual concessão de tutela de evidência após a contestação.” Com razão a agravante, a princípio. Na origem a pretensão é obter a devolução do valor equivocadamente depositado na conta bancária do agravado de R$ 2.323,48 (dois mil, trezentos e vinte e três reais e quarenta e oito centavos). A agravante requer liminarmente a penhora online da quantia e, para tanto, aduz a presença dos requisitos autorizadores da tutela provisória recursal de urgência, lastreada na confissão do agravado e não possibilidade de ocultação patrimonial impossibilitando a recuperação dos valores. Quanto à probabilidade do direito, destaca-se a presença clara de elementos que a evidenciam, como os comprovantes de depósito e as mensagens das conversas com o agravado nas quais este confessa o recebimento do valor indevido e nega a devolução. No que tange a presença de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, razão assiste o agravante, uma vez que não se tem notícia da existência de qualquer patrimônio apto a garantir a restituição do dinheiro, sendo verossímil a possibilidade de ocultação patrimonial por parte do agravado, e/ou a dificuldade em se alcançar a restituição do valor, na hipótese de acolhimento do pedido quando do julgamento do feito. Ora, conforme se observa nas conversas por mensagens de celular, o agravado mostrou-se relutante em devolver o dinheiro, requerendo inclusive a “repetição do equívoco” demonstrando claramente o intuito de obstaculizar as intenções do agravante. A concessão da antecipação dos efeitos da tutela, é uma medida de urgência, cabível quando há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação e, no caso dos autos, está clara a necessidade da penhora em razão da grande possibilidade de o agravante não conseguir obter o ressarcimento do valor. Entretanto, considerando que ainda não houve abertura do contraditório, os valores encontrados devem ser mantidos depositados em conta judicial até a finalização do processo. Ante o exposto, DEFIRO o efeito suspensivo, e determino a realização de consulta via SISBAJUD para fins de penhora da quantia de R$ 2.323,48 (dois mil, trezentos e vinte e três reais e quarenta e oito centavos), que deverão ser mantidos em conta judicial até solução do litígio. Intime-se o agravado para apresentar contrarrazões. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator